Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701544-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIELE BRAGA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por DANIELE BRAGA DE SOUZA, que deferiu a tutela de urgência, para determinar que a ré autorize e custeie a utilização do medicamento FERINJECT em favor da parte autora, conforme prescrição médica, sob pena de multa (ID 180230478, dos autos de referência). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito não restou comprovada, uma vez que o contrato firmado entre as partes tem é de cobertura de despesas médico-hospitalares e o pedido se baseia em espécie de seguro-farmácia. A agravada é beneficiária de plano de saúde do tipo coletivo empresarial, com segmentação de cobertura ambulatorial e hospitalar obstetrícia. A medicação requerida é de administração extra hospitalar, de modo que não possui obrigação de fornecê-lo. Pontua que o art. 17, parágrafo único, VI da RN n. 465/21, autoriza a exclusão da cobertura assistencial para este tipo de medicação quando pleiteada em âmbito hospitalar, exceto no caso de tratamento de câncer (art. 18, IX e X). Aponta que os Pareceres Técnicos n. 20 e n. 21 da ANS expressam que o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar não está contemplado nas coberturas obrigatórias dos planos de saúde. Afirma ainda que, o medicamento pleiteado não caracteriza a emergência ou urgência previstas no art. 35-C da Lei n. 9.656/98 e que o prazo de 24 horas para cumprimento é deveras exíguo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferir o pedido da agravada. Caso seja mantida, pede pela dilação do prazo para cumprimento da obrigação. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante discorda da decisão que determinou o custeio do medicamento FERINJECT em favor da parte autora, conforme prescrição médica, no prazo de 24 horas, sob pena de multa (ID 180230478, dos autos de referência). A decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 180230478) não foi cumprida no prazo determinado, pelo que foi facultada à autora a aquisição e aplicação do medicamento pela via particular mediante reembolso, o que foi realizado (ID 180951295). Desta feita, sobreveio a decisão de ID 181923145 que determinou o ressarcimento pela requerida, ora agravante, dos dispêndios realizados pela autora, no caso, o valor de R$925,76, conforme nota fiscal (ID 180951305). Nesse contexto, não se vislumbra presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente, no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator